Tribunal: TJBA
Processo: 8047417-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8047417-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBSON PEREIRA FRAGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º C/C ART. 147, NA FORMA DO ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. CONVERGÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de ROBSON PEREIRA FRAGA, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado nos art. 129, § 9º c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c lei 11.340/2006. 2. Consta do procedimento investigatório que “na madrugada do dia 06/02/2023, a vítima estava em sua residência dormindo quando foi surpreendida com o denunciado tentando lhe esganar, dizendo que iria lhe matar, desferindo um murro no seu rosto, atingindo-a no olho esquerdo, gritando: “assuma sua cínica”. A vítima gritou e pediu ajuda ao filho de 12 anos de idade, que acordou e foi em socorro da genitora. Se não bastasse, notícia a ofendida que o agressor se dirigiu até a cozinha, pegou uma faca e também exigiu que a vítima lhe entregasse o aparelho celular, levando o aparelho, dizendo: “vou levar o celular pra você não ficar falando com o macho”. Um dia antes do fato, o acusado ligou várias vezes para a ofendida, pedindo para conversar sobre o fim do relacionamento, dizendo que ela estaria se relacionando com outro homem e que ela deveria assumir”. 3. No que tange ao pleito absolutório tenho que este não merece acolhimento. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação do Apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal). 4. Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através do inquérito policial nº 14796/2023; laudos de exame de lesões corporais (fl. 21, Id nº 69363025); depoimento da vítima e pela confissão parcial do Apelante. 5. Com efeito, a vítima, em ambas as fases da persecução penal, apresentou um relato firme, detalhado, congruente e coerente do contexto fático do crime nas duas fases da persecução criminal, asseverando que sofria agressões físicas e morais constantes perpetradas pelo ex- companheiro. 6. Importa ressaltar que nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, via de regra, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de se emprestar relevo à palavra da vítima, elemento de convicção de alta importância, que deve prevalecer, se compatível com a realidade dos autos. 7. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a prolação de decreto condenatório pelo crime de ameaça e lesão corporal, em que pese este último não ter sido questionado, em contexto de violência doméstica e familiar, não havendo que se falar em absolvição. 8. Em que pese não tenha havido insurgência da Defesa com relação à reprimenda aplicada ao delito de lesão corporal, revelou-se acertada a pena atribuída pela MM. Magistrada a quo, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto. 9. Quanto ao delito de ameaça, tem-se que na primeira etapa não foi valorada nenhuma das circunstâncias, pelo que mantida a pena em seu mínimo legal. Nada a reparar. 10. Na segunda fase verifica-se ausência de agravantes ou atenuantes. 11. Na terceira etapa, não incidem causas de aumento ou diminuição. 12. Razão pela qual reduzo a pena para 01 (um) mês de detenção. 13. Diante do concurso material regido pelo art. 69, do Código Penal, fixo a pena em 01(um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção. 14. Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Sonia Maria da Silva Brito. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena relativa do delito de ameaça oara 01 (um) mês de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8047417-86.2023.8.05.0001, oriundo do Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ROBSON PEREIRA FRAGA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04